Tribunal: TJPA
Processo: 0010960-37.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010960-37.2018.8.14.0028

RECORRENTE: AGNALDO GOMES MONTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo contra Pedro Pereira da Silva. A defesa requereu a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora referente à impossibilidade de defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, com base na materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria;
(ii) é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ensejando absolvição sumária;
(iii) deve ser afastada a qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121 do Código Penal, por ausência de respaldo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. As provas colhidas nos autos, inclusive confissão parcial do réu e depoimentos de testemunhas, revelam indícios robustos de autoria e dinâmica dos fatos.
5. A legítima defesa não se mostra incontroversa ou estreme de dúvidas, razão pela qual deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
6. A exclusão da qualificadora só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, sendo adequada sua submissão ao juízo natural do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu, ainda que alegue legítima defesa, por prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar sua procedência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, 414 e 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; STJ, AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Agnaldo Gomes Montel
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Alessandra Rocha da Silva Souza, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, tendo como vítima Pedro Pereira da Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 32882983
, que:

“(...)
no dia 10/08/2017, por volta das 08h20,
Agnaldo Gomes Montel
, agindo com manifesto intento homicida, matou Pedro Pereira da Silva, mediante disparos de arma de fogo.

Conforme restou apurado, o denunciado é proprietário do estabelecimento comercial denominado “Ki Casa Alimentos” e, no dia dos fatos, chegou ao comércio por volta das 08h00.

Pedro, que já estava no local, se aproximou de Agnaldo e passaram a conversar. Ambos seguiram em direção a uma escada que fica nos fundos do estabelecimento e começaram a discutir. Após, subiram a escada, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A esposa da vítima, que trabalha no estabelecimento, presenciou a discussão e ouviu o disparo de arma de fogo. Em seguida, o denunciado lhe chamou, ocasião em que viu o corpo da vítima caído no chão, sem vida.

Após ceifar a vida da vítima, o denunciado empreendeu fuga e apenas compareceu à delegacia de polícia após o período de flagrante, no dia 16/08/2017, ocasião em que confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que foi o autor do disparo que ceifou a vida de Pedro.

2 - DAS PROVAS

A autoria delitiva está comprovada por meio de depoimentos das testemunhas, ao passo que a materialidade será corroborada após, a juntada de Laudo de Necropsia da vítima.

Em razões recursais
,
à ID 32883095
, pugna a defesa pela absolvição sumária
do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do inc. IV, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 32883104
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Em despacho, à ID 32883107
, a douto Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, Promotora de Justiça Convocada Respondendo pela 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo desprovimento, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, alegando que sua absolvição sumária é medida impositiva, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STJ, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2022.03.000258-TRA e Declaração de Óbito nº 260157830,
à ID32882994
, o qual atesta como
causa mortis
“
hemorragia intracraniana, produzida por meio de ação pérfuro-contundente
.”

Contudo, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo,
à ID 32883090
, pelas testemunhas Renato Regnatto Moret Pereira, Policial Civil, a esposa do acusado, Sra. Luana Talita Medeiros, ouvida na qualidade de informante, Jessiane Barros Feitosa, funcionaria do estabelecimento comercial e, por Camila Rodrigues Aprígio, amiga da vítima, assim como pelo próprio acusado, ora Recorrente que, em seu interrogatório confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, porém, alegou ter sido acidentalmente.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, e dele próprio, bem como as demais provas carreadas aos autos, revelam ter sido ele o autor do disparo da espingarda que ceifou a vida de Pedro Pereira da Silva.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde a Magistrada sentenciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em absolvê-lo sumariamente.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Ademais, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA,05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026